Tribunal: TJPA
Processo: 0015172-44.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015172-44.2016.8.14.0005

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

FATO:
Apelante preso em flagrante logo após ter furtado uma motocicleta, sendo a denúncia recebida no ano de 2017, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional em 2018, que foram retomados no ano de 2024. Sentença proferida em 2025, restando o réu condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão.

Tese defensiva
: Reconhecimento da prescrição ante o prazo decorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data da sentença.

Caso em exame
: Analisar se há procedência no pedido e se houve o efetivo transcurso do prazo prescricional.

Razões de decidir
: A suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme o art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), interrompe a contagem da prescrição, suspensão que não é automática e exige decisão judicial para ser iniciada e para ser retomada após o comparecimento do réu, o que efetivamente ocorreu nos autos, onde o magistrado singular, em decisão proferida no ano de 2018 onde foi suspenso o processo e o prazo prescricional por 08 anos, voltando este a contar a partir do ano de 2024, quando o apelante compareceu nos autos, restando, ao final, condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão.

Tese firmada
: A suspensão do processo e do prazo prescricional interrompe a contagem da prescrição, e há nos autos decisão judicial assim determinando e, da data do recebimento da denúncia, da suspensão dos prazos e da retomada de sua contagem até a data da sentença não transcorreram os 04 anos necessários ao reconhecimento da prescrição.

Dispositivos citados
: CP, art. 155, caput, art. 109, V e 110, § 1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 859175 SP 2023/0361586-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023.

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Relatou a Denúncia, ID 28180563, dia 20 de novembro de 2016, por volta do meio dia, o ora apelante foi preso em flagrante após ter sido abordado por policiais militares quando empurrava uma motocicleta HONDA CB 300 vermelha.

Que o apelante havia consumado o delito de furto da referida motocicleta momentos antes, na Alameda São José, n° 1290, bairro Independente I, cidade de Altamira, tendo as vítimas, Rômulo Sousa Pereira e Sabrina Borges Pereira da silva, relatado que Rômulo estacionou a motocicleta em frente à residência de Sabrina, sua namorada, e cerca de 20 minutos após, ao sair da residência, não mais encontrou o veículo; que a mãe de Sabrina ligou para a polícia e informou o fato, passando informações sobre o veículo, sendo este encontrado em poder do ora apelante.

Conduzido o apelante à presença da autoridade policial, confessou a autoria delitiva.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de furto, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

Às fls. 05, do documento de ID 28180563, recebida a denúncia, em 14/02/2017.

Em ID 12091834, recebida a denúncia, em 17/12/2021.

Às fls. 09, do documento de ID 28180564, certificada a não intimação do ora apelante por este não ter sido encontrado no endereço informado, tendo o MP, em manifestação às fls. 13, requerido a citação do então réu por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação de sua prisão ante o descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas quando da concessão de sua liberdade.

Em ID 28180565, certificada publicação do edital e o transcurso do prazo sem manifestação do apelante ou de seu representante legal, sendo proferida decisão, às fls. 06/07, datada de 09/07/2018, suspendendo o curso do processo e o prazo prescricional pelo período de 08 anos, sendo tal decisão ratificada em decisão de ID 28180571, datada de 06/05/2022.

Em ID 28180573, certificada a citação do apelante, em 18/12/2024.

Em ID 28180577, resposta à acusação.

Em ID 28180579, designada data para audiência de instrução e julgamento, em 24/10/2024.

Mídia da audiência de Instrução e Julgamento em ID 28180608/613, contendo alegações finais orais.

Na sentença, ID 28180614, proferida em 16/04/2025, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena do ora apelante cominada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo, ao final, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em ID 28180624, em suas recursais, requereu o apelante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, c/c art. 110, § 1º, do CP, afirmando já ter ocorrido o transcurso de mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença.

Em contrarrazões, ID 28180629, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 28505359, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
DOUGLAS DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO

Em pedido único, requer o impetrante o reconhecimento, em favor do apelante, da ocorrência da prescrição, com fulcro no art.
109, V, c/c art. 110, § 1º, do CP.

Não advém razão à defesa.

Tem-se dos autos que o crime ocorreu em novembro do ano de 2016, sendo a denúncia recebida em 14 de fevereiro de 2017, e a sentença proferida somente em 16 de abril de 2025, conforme se constata dos autos, tendo efetivamente transcorrido lapso temporal superior a 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e aquela em que proferida a sentença.

Ocorre, porém, que entre o recebimento da denúncia e a data da sentença foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, ficando o processo suspenso no período compreendido entre 09/07/2018 e 18/09/2024, não transcorrendo, portanto, o lapso de 04 anos necessários ao reconhecimento da prescrição, razão pela qual não há que ser acolhida a pretensão recursal.

É certo que a suspensão do prazo prescricional configura somente uma pausa na contagem do prazo e não desconsidera o tempo já transcorrido, devendo este voltar a contar do ponto onde parou e, no caso dos autos, o período entre o recebimento da denúncia e a data de suspensão do prazo corresponde a 01 ano e 05 meses, e da retomada do regular transcurso do feito, em 18/09/2024, até a data da sentença, em abril de 2025, transcorreram apenas 07 meses, ou seja, não houve o transcurso de 04 anos alegado pela defesa, não se configurando a prescrição.

Neste sentido, é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à luz do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. Precedentes. II - O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema de Repercussão Geral n. 438, no sentido de que "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". III - No caso concreto, quanto ao crime tipificado no art . 306 do CTB, o prazo prescricional é de 8 anos, à luz do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Tal prazo foi interrompido e recomeçou a contar a partir de 16/06/2014, data do recebimento da denúncia. Em 18/09/2015, foi declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional a teor do art . 366 do Código de Processo Penal. De acordo com a limitação do prazo de suspensão estabelecida pela Corte Suprema no Tema de Repercussão Geral n. 438, em 18/09/2023, voltaria a correr o lapso prescricional. Antes disso, em 15/05/2023, o paciente foi citado e a prescrição já voltou ao seu curso. IV - Não prospera a tese defensiva de inexistência de interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia e de inaplicabilidade da suspensão do curso do prazo prescricional pelo art. 366 do CPP. V - No mais, os argumentos lançados no recurso atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 859175 SP 2023/0361586-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Portanto, em tendo a pena do apelante sido cominada em 01 anos, prescreve em 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CPB, prazo ainda não transcorrido no caso em apreço, não havendo que se falar em prescrição ante a não aplicação ao caso de quaisquer das causas de redução previstas no art. 115, do CP, uma vez que não era menor de 21 anos à data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, tendo este 29 anos à época, não havendo como ser reconhecida a pretendida prescrição.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025